Tribunal: TJDFT
Processo: 0742441-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Importunação sexual. Insuficiência de provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de importunação sexual.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: se há provas suficientes de que as ações do réu - massagear as nádegas da vítima com o cotovelo e apertar o seu seio dela, perguntando se doía, ao aplicar técnica chinesa de liberação miofascial -, tiveram intenção libidinosa e autorizam a condenação por importunação sexual.
III. Razões de decidir
3 - Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia -- as declarações da vítima e das testemunhas indicam que ela, por desconhecer a técnica chinesa de massagem miofascial empregada pelo réu, pode ter tido falsa percepção de que ele agiu com fins libidinosos --, deve o réu ser absolvido.
IV. Dispositivo
4 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A e CPP, art. 386, VII.